Tribunal: STF
Processo: RE 86382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIAO.
- NO QUE CONCERNE AO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APLICAM-SE AS
SUMULAS 282,  156 E 279. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA.
- QUANTO AO SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE E CERTO QUE O
TERCEIRO PREJUDICADO PODE INTERPO-LO, TAMBÉM E CERTO QUE A QUESTÃO
QUE CONSTITUI SEU OBJETO DEVERA TER SIDO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, SOB PENA DE NÃO HAVER O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282 E 356). POR ISSO, NÃO  E ELE MEIO HABIL PARA ALEGAR-SE,
EM PRIMEIRA MÃO, NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE NECESSARIO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.